Tribunal: TJMT
Processo: 1019601-60.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019601-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PATRICIA PARDO - CPF: 998.939.832-15 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019601-60.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: PATRICIA PARDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS

CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA - PRISÃO PREVENTIVA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR –
1. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E/OU ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA –
INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES – GRAVIDADE DA CONDUTA – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM DESTINO A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
–
NECESSIDADE DE GARANTIr DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
2. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR CONTÁGIO PESSOAL DA PANDEMIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTAR A PACIENTE INSERIDA EM UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 4º DA REFERIDA RECOMENDAÇÃO –
3.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAR O RESULTADO DO JULGAMENTO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– ANÁLISE A SER AFERIDA APÓS REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO –
4.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA -
5.

ORDEM DENEGADA.

1. Se a prisão preventiva foi imposta com base em concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal.
In casu
, a decisão está embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerada a gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendido, 2,316 Kg (dois quilos e trezentos e dezesseis gramas) de cocaína, substância extremamente deletéria à saúde dos usuários e que possui alto poder viciante, aliado ao fato de que estaria transportando os entorpecentes de Costa Marques/RO para Curitiba/PR, constatando-se, a necessidade de garantir a ordem pública.

2.
Ausente a comprovação de que a paciente se enquadra em um dos grupos de risco e a ausência de notícia de propagação do vírus no ambiente prisional ou prova pré-constituída de que a autoridade prisional não está observando as diretrizes técnicas para evitar a propagação do vírus no ergástulo, inviável a adoção de medidas mais brandas que o cárcere, sob o argumento de se evitar risco pessoal epidemiológico com a propagação do COVID-19.

3.
É deveras precoce alegar que, caso o agente venha a ser condenado, cumprirá a pena em regime menos gravoso, conquanto tais alegações somente é possível no devido processo legal e demanda regular instrução do feito, pois tangenciam o próprio mérito da ação.

4. Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.

5. Ordem denegada.

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019601-60.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: PATRICIA PARDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pela 1ª Defensoria Criminal de Rondonópolis, subscrito pela Defensora Pública Tathiana Mayra Torchia Franco, em benefício de
Patrícia Pardo
, figurando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal daquela Comarca que, nos autos de nº 1023461-60.2021.8.11.0003, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva.

Sobre os fatos, relata que a paciente se encontra acautelada desde o dia 09/09/2021, quando foi flagrada transportando 2.316kg (dois quilos e trezentos e dezesseis gramas) de Cocaína entre Estados da Federação; posteriormente, denunciada como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, c/c 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta a d. impetrante que não há necessidade de manter a paciente encarcerada, mormente por se tratar de crime cometido sem violência e grave ameaça e por ser a paciente primária e de bons antecedentes; acrescenta que, em caso de condenação, o regime inicial será diverso do fechado, invocando em seu benefício o princípio da homogeneidade.

Menciona, a ilegalidade do decreto prisional em razão da inexistência dos requisitos preconizados pelo art. 312 do CPP e a ausência de fundamentação minuciosa como prevê o “Pacote anticrime”, não visualizando, assim, os elementos concretos ensejadores da prisão preventiva, aliado ao fato de que faz jus à soltura, mormente em razão do cenário de pandemia oriundo do COVID-19, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ.

Ao final, requereu, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura em favor da paciente.

A liminar foi indeferida (Id n. 107629985).

As informações requisitadas ao Juízo
a quo
foram prestadas (Id. n. 108005989).

Lavrou
parecer
pela Procuradoria-Geral de Justiça, a Procuradora de Justiça Drª Silvana Correa Vianna, que opinou pela
denegação da ordem
(Id. n. 108539482).

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento

Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019601-60.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: PATRICIA PARDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente Patrícia Pardo, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do CPP.

Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus Commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.

Muito embora não haja concordância da parte com as motivações externadas pelo magistrado
a quo
, não se pode afirmar que o pronunciamento que decretou a prisão preventiva do paciente, não indica fatos concretos aptos a respaldar a medida extrema.

Segundo se depreende dos autos, a paciente
Patrícia Pardo
foi presa em flagrante delito, em 09/09/2021, por transportar, entre Estados da Federação (Costa Marques/RO a Curitiba/PR) porções, perfazendo a massa de 2,316 Kg (dois quilos e trezentos e dezesseis gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de “cocaína”, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assentou o Juízo
a quo
:

“
Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em preventiva ou concessão da liberdade provisória. Consoante é cediço a manutenção da constrição cautelar, conforme uníssona doutrina e jurisprudência, deve ser calcada em sua extrema necessidade, fazendo-se mister, além da materialidade e indícios de autoria, a presença concreta de circunstâncias que a recomendem, lastreada nas hipóteses dos artigos 312 e 313, do CPP. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressuposto da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. No que concerne aos vestígios materiais dos delitos, estão perfeitamente demonstrados pelo auto de apresentação e apreensão e laudo de constatação preliminar, constante no id. 65063837 – página 15 e página 20/21. Em relação aos indícios de autoria, da análise dos autos, verifico que esta vem demonstrada pelo próprio auto de prisão em flagrante, levando a presunção de ser a autora do fato delituoso qual ensejou sua custódia, pois a situação de flagrância tem o significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor, ardente, inflamável. No tocante ao periculum libertatis, a manutenção da custódia é imprescindível para a garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da atividade criminosa, diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, diga-se, total de 2,316Kg de cocaína, a revelar que havia o tráfico em larga escala, o que evidencia a perniciosidade da ação ao meio social, aliado ainda ao fato de que estaria transportando os entorpecentes de Costa Marques/RO para Curitiba/PR para redistribuição. (...). Outrossim, é de bom alvitre pontuar que o fato de adquirir entorpecente, em tese, em Costa Marques/RO para revender em outra cidade evidencia a dedicação, destemor e ousadia o que causa clamor público e abalo a paz social, indicando ainda a possibilidade de reiteração da conduta imputada a autuada
.
E conforme é cediço, tal conduta tem destruído inúmeras família, provocado sérios problemas sociais, afastando crianças, adolescentes e jovens da escola e fomentando a prática de outros delitos, sem falar no problema de saúde pública que se transformou. Nessa senda, convém consignar que nesta fase processual se aplica o princípio do “in dubio pro societate” e não do “in dubio pro reo”, notadamente, ante a necessidade de resguardar a ordem pública que fica cada vez mais abalada com a ocorrência de tais crimes, que são a causa primária de todos os outros ilícitos penais e mazelas que veem atingindo a sociedade. Em consonância com orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais do custodiado – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão definida – devem ser avaliadas conjuntamente com as peculiaridades do caso concreto, e, portanto, não são argumentos, por si só, capazes de afastar a necessidade da decretação da preventiva, quando presentes os respectivos requisitos legais. Portanto, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime (art. 282, inc. II do CPP) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva. Dessa forma, conclui-se que a segregação cautelar é medida que se impõe razão pela qual, CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de PATRÍCIA PARDO [...].”

Da
análise da r. decisão, diferentemente do que sustenta a d. Defensora Pública (ausência de fundamentos idôneos e inexistência de elementos concretos a indicar a necessidade da medida extrema), verifica-se, que está amparada por circunstâncias concretas que alicerçaram a determinação da medida extrema.

A
prova da materialidade e indícios de autoria decorre da própria homologação do flagrante (elementos de informação), de modo a constatar o
fumus comissi deliti.

No tocante ao
periculum libertatis
(fundamentos), o magistrado
a quo
apontou para a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendido, a saber, 2,316 Kg (dois quilos e trezentos e dezesseis gramas) de
cocaína
, substância extremamente deletéria à saúde dos usuários e que possui alto poder viciante, aliado ao fato de que estaria transportando os entorpecentes de Costa Marques/RO para Curitiba/PR, para redistribuição.

Tais circunstâncias recomendam e justificam a segregação cautelar da paciente, porquanto indispensável para garantia da ordem pública, pois, apesar da primariedade da paciente, o contexto dos acontecimentos revela periculosidade da ação ao meio social e, acaso seja posta imediatamente em liberdade (a despeito da gravidade da conduta), a paciente encontrará estímulos para voltar a delinquir.

Verifica-se que a prisão preventiva de
Patrícia Pardo
está devidamente fundamentada, tendo o magistrado de origem apresentado as razões de fato e de direito para a adoção da medida extrema, na forma prevista no art. 312 do CPP.

A propósito, o julgado do STJ,
verbis:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E EVENTUAL REGIME PRISIONAL A SER FIXADO. INCABÍVEL O EXAME. ORDEM DENEGADA.

1. O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele representado pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. É válido o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, cifrada na quantidade de entorpecente apreendido – 315,10g (trezentos e quinze gramas e dez decigramas) de cocaína. Precedentes do STJ.

3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ.

4. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

5. “Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal (Precedentes)” (HC 438.765/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe de 01/06/2018).

6. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante.

7. Ordem de habeas corpus denegada
.” (HC 469.179/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018).

Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. Tal conduta vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado.

Registre-se, ainda, que o delito de tráfico de entorpecentes possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos de reclusão, afigurando-se preenchida, a exigência prevista pelo art. 313, inciso I, do CPP, para fins de prisão cautelar.

Com relação ao argumento referente à
pandemia global ocasionada pelo vírus COVID-19
também é insuficiente pra sustentar a liberdade provisória da paciente.

É fato público e notório que a pandemia causada pelo Coronavirus, vem culminando na adoção de inúmeras medidas de caráter preventivo para contenção do agente patogênico vírus COVID-19, haja vista a situação de calamidade pública decorrente desta pandemia que assola o mundo.

No âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação 62/2020, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19.

No entanto, há de se ponderar:

“
Conquanto a edição da Recomendação n. 62 pelo Conselho nacional de Justiça tenha provocado uma verdadeira corrida ao Judiciário visando a libertação dos presos, provisórios ou definitivos, justamente por adentrar em matéria eminentemente jurisdicional, tal diploma não constitui documento de observância obrigatória eminentemente jurisdicional, tal diploma não constitui documento de observância obrigatória pelos magistrados, embora o seja de suma importância para o enfrentamento da disseminação viral
”. (Apelação Criminal n. 0001035-88.2018.8.24.0076, Rel. Des. Zanini Fornerolli).

Enfatizando o mesmo entendimento, a Corte Superior de Justiça se manifestou:

“
De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirús/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco de que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
” (AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28-04-2020, DJe 05-05-2020).

No que tange, especificamente à situação dos autos, a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse comprovar estar a paciente inserida em uma das hipóteses descritas no art. 4º da Recomendação nº 62/2020/CNJ hábil a justificar a revogação do decreto prisional.

Com isso, denota-se ser induvidoso que a concessão de prisões domiciliares ou, ainda, a revogação de prisões preventivas de forma automática ou desordenada é medida imprudente e desarrazoada, pois deixará a sociedade à mercê de agentes que, de forma justificada, não estão aptos para o convívio social, alguns com histórico de criminalidade especialmente grave, seja pela natureza violenta ou hedionda das condutas supostamente perpetradas.

Ausente, portanto, comprovação de que a paciente se enquadra em qualquer um dos grupos de risco e a ausência de notícia de propagação do vírus no ambiente prisional ou prova pré-constituída de que a autoridade prisional não está observando as diretrizes técnicas para evitar a propagação do vírus no ergástulo, inviável a adoção de medidas mais brandas que o cárcere, sob o argumento de se evitar risco pessoal epidemiológico com a propagação do COVID-19.

Noutro quadrante,
não é possível adiantar o resultado do julgamento, em sede de
habeas corpus
, para considerar de que forma se dará eventual condenação do paciente
. É deveras precoce alegar que, caso venha a ser condenado, o paciente cumprirá a pena em regime menos gravoso. A análise de tais alegações somente é possível no devido processo legal e demanda regular instrução do feito, pois tangenciam o próprio mérito da ação.

Ou seja, “
a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso
”. (TJ-DF: HC 07162587720208070000, Relator Des. JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, Julg. 2/7/2020, Publ. DJe 15/7/2020).

Outrossim, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favorávei
s, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela.

Na espécie, não se evidencia o constrangimento propalado na exordial, porquanto embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da medida, sobretudo pela natureza da infração e circunstâncias fáticas em que se deu em tese, a prática delitiva.

Assim, não há ilegalidade na r. decisão vergastada, tampouco ausência de fundamentação, encontrando a ordem de prisão embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos.

Ausente constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente, em sintonia
com o parecer
,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021